Tribunal: TJMT
Processo: 1040452-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040452-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1040452-89.2024.8.11.0041.

1o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINARES REJEITADAS
. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar a remuneração pelos serviços prestados após rescisão unilateral de contrato, no valor de R$ 2.591,14.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão:
(i) saber se o recurso da parte autora é deserto; (ii) saber se há incorreção no valor da causa; (iii) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; (iv) analisar eventual cerceamento de defesa; e (v) definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios após rescisão unilateral contratual, bem como a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois a legislação vigente dispensa o recolhimento do preparo em hipóteses como a dos autos.

4. Não há nulidade quanto ao valor da causa, uma vez que, em ações de arbitramento, admite-se estimativa inicial diante da ausência de liquidez do proveito econômico.

5. Inexiste julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se ao arbitramento de honorários, dentro dos limites do pedido formulado.

6. Não se configura cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial.

7. O arbitramento de honorários é cabível mesmo diante da existência de contrato, quando há rescisão unilateral antes da conclusão da demanda, devendo-se remunerar proporcionalmente os serviços efetivamente prestados.

8. A negativa de remuneração implicaria enriquecimento ilícito do contratante e afronta à natureza alimentar dos honorários advocatícios.

9. O valor fixado mostra-se adequado, pois observa os critérios legais e contratuais, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. 2. O arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e os benefícios obtidos até a rescisão. 3. Não há nulidade processual quando rejeitadas preliminares de deserção, valor da causa, julgamento extra petita e cerceamento de defesa, desde que ausente prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1040452-89.2024.8.11.0041.

1o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedentes os pedidos para arbitrar honorários em favor da parte autora no valor de R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda sob o fundamento de que prestou serviços advocatícios ao réu por longo período, tendo havido rescisão unilateral do contrato, sem a devida contraprestação pelos serviços realizados em processo específico, razão pela qual postulou o arbitramento judicial dos honorários.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença de parcial procedência, ensejando a interposição de recursos por ambas as partes.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, em suas razões recursais, suscita, em sede preliminar: a existência de vício de fundamentação na decisão que rejeitou os embargos de declaração, sustentando que houve omissão quanto à análise de questões relevantes, notadamente acerca do valor da causa, requerendo o enfrentamento pelo Tribunal.

Suscita a preliminar de incorreção do valor atribuído à causa, defendendo que a demanda possui conteúdo econômico mensurável, devendo o valor da causa refletir o proveito econômico pretendido, e não mera estimativa irrisória, sob pena de violação ao art. 292, §3o, do CPC.

Argui, ainda, nulidade decorrente da indevida admissão do diferimento das custas processuais, ao fundamento de inaplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC ao caso concreto, sustentando ausência de fundamentação adequada e violação aos arts. 11 e 489, §1o, do CPC.

Aduz, também, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a decisão teria conferido natureza condenatória à demanda de arbitramento, extrapolando os limites do pedido e da causa de pedir.

Por sua vez, em contrarrazões ao apelo do banco, a parte autora rebate todas as preliminares, pugnando por seu afastamento.

No tocante ao apelo interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, verifica-se que a parte autora pretende a majoração dos honorários arbitrados, sustentando inadequação do valor fixado.

Em face desse recurso, o
BANCO BRADESCO S.A.
, em suas contrarrazões, suscita preliminar de deserção, ao argumento de que não houve o recolhimento do preparo recursal, sendo indevida a aplicação do art. 82, §3o, do CPC para justificar o diferimento das custas, por se tratar de ação de arbitramento, e não de cobrança ou execução de honorários.

Ainda nas contrarrazões ao recurso do banco, a parte autora suscita, como preliminar, alegação de inexistência de cerceamento de defesa, rebatendo a tese recursal de nulidade do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a matéria é eminentemente de direito e suficientemente comprovada por prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Da deserção e indevida isenção.

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A., nas contrarrazões, sustenta que o recurso interposto pela parte autora encontra-se deserto, por ausência de comprovação do recolhimento do preparo.

No entanto, a alegação
não merece prosperar
, diante do que dispõe o artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei no 15.109/2025.

No mesmo sentido, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, prevê regra idêntica aplicável às
ações de arbitramento de honorários advocatícios
, como a presente.

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso da parte autora
.

Voto Preliminar – Incorreção do valor da Causa.

Egrégia Câmara:

Alega o banco apelante que o valor da causa deveria refletir o percentual pretendido sobre o valor atualizado das execuções.

Nos termos do art. 292, §3o, do CPC:

“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

Em ação de arbitramento, o valor definitivo depende de fixação judicial. Antes da sentença, inexiste liquidez quanto ao montante exato a ser arbitrado.

A estimativa adotada não afronta o dispositivo legal, inexistindo nulidade.

Rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença – Extra Petita.

Colenda Câmara:

Sustenta o banco apelante que a sentença teria proferido decisão
extra petita
, por ter arbitrado honorários em fundamento diverso do pedido deduzido na inicial.

A alegação não procede.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, configura julgamento extra petita apenas quando o Magistrado concede providência diversa da postulada ou decide fora dos limites objetivos da lide.

No caso concreto, o pedido formulado na inicial consistiu justamente no
arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados na execução mencionada
, com fundamento no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

A sentença limitou-se a reconhecer o cabimento do arbitramento e fixar o valor devido, providência que se encontra plenamente inserida no objeto da demanda.

O fato de o Magistrado ter analisado as cláusulas contratuais e os pagamentos eventualmente realizados não configura revisão contratual autônoma, mas simples exame necessário à definição da remuneração devida.

Não há, portanto, decisão
extra petita.

Rejeita-se a preliminar.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante Banco Bradesco S.A que a sentença deve ser anulada, porquanto proferida sem a devida instrução probatória, configurando cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão controvertida for unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos
.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, da rescisão unilateral da avença e da possibilidade de arbitramento judicial da remuneração pelos serviços prestados, circunstâncias suficientemente demonstradas pela
prova documental juntada pelas partes
.

A análise da lide depende, essencialmente, da interpretação do contrato celebrado e da aplicação das normas jurídicas que regem o arbitramento de honorários advocatícios, notadamente o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Assim, considerando que
o conjunto documental acostado aos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial
, não se verifica prejuízo à defesa da parte ré, tampouco necessidade de dilação probatória.

Dessa forma,
não há falar em cerceamento de defesa
, razão pela qual rejeito a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar a remuneração em
R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos).

Conforme relatado na sentença de primeiro grau, o autor sustentou que prestou serviços jurídicos ao banco por mais de três décadas, tendo sido firmado contrato de prestação de serviços advocatícios posteriormente rescindido de forma unilateral pelo contratante em 19/11/2020.

Alegou que, mesmo após a ruptura contratual, permaneceu pendente a remuneração relativa ao trabalho realizado em determinadas demandas judiciais, entre elas a execução extrajudicial de n 0021869-98.2009.8.11.0041.

A sentença julgou procedente o pedido para
fixar a remuneração em
R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
Banco Bradesco
, em síntese, sustenta a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato válido entre as partes e a inexistência de honorários devidos diante da ausência de êxito na demanda executiva.

O
escritório autor
, por sua vez, busca a
majoração do valor arbitrado
, defendendo que o montante fixado pelo Juízo singular não observou os critérios previstos no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, em conjunto com o art. 85 do CPC.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados na Execução Extrajudicial de no 0021869-98.2009.8.11.0041
,
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a Instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto da ação, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva extrajudicial, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos) deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, conforme bem determinado pelo Juízo
a quo:

“Assim, com observância ao artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento de 2URH, para as ações de execuções extrajudiciais, que corresponde a importância de R$2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), referente ao feito de n.o 0021869- 98.2009.8.11.0041 (id. 168537741).”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há que se falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Por derradeiro, diante do desprovimento de apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A., majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026